Tribunal: STF
Processo: AC 3969
Classe: AC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Cautelar ajuizada pelo Estado de Roraima em face da Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, na qual o Autor requereu a suspensão da “inscrição anotada em face do ESTADO DE RORAIMA, CNPJ 84012012000126 junto ao SIAFI/CAUC, em razão do suposto débito acima apontado referente ao Convênio 040/2007”. 
    Em 05/10/2015, o Min. MARCO AURÉLIO, então Relator, deferiu a liminar requerida, determinando que fosse “afastada a eficácia do lançamento do Estado de Roraima no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias e no Sistema Integrado de Administração Financeira, alusivo à execução do Convênio nº 040/2007, até que iniciada e apreciada eventual tomada de contas especial”.
    Em 3/5/2005, o Estado do Ceará interpôs a ACO 775, a qual foi julgada, em conjunto com esta ação cautelar, parcialmente procedente para determinar “à União a desconsideração do adicional arrecadado pelo Estado do Ceará de até 2% (dois por cento) na alíquota relativa à tributação com base no ICMS incidente sobre produtos e serviços supérfluos, conforme os termos da Lei Complementar Estadual 37/2003, no cômputo da sua Receita Líquida Real, para efeitos de cálculo e quitação de parcelas da Dívida Pública ante a União.”
    Em 17/11/2015, foi determinado o apensamento desta ação aos autos da AO 2026.
    É o relatório. Decido.
    Nos autos da AO 2.026, o Autor requereu o impedimento de sua inscrição no SIAFI/CAUC/CADIN ou a retirada de seu nome de tais cadastros, acaso já realizada, até a instauração e o julgamento do processo de Tomada de Contas Especial, relativamente às irregularidades constatadas na execução do Convênio 040/2007, cujo objeto é a execução do projeto de infraestrutura do complexo de armazenamento em Boa Vista.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar a ação principal, AO 2.026, proferiu acórdão, DJe de 10/11/2020, no qual, “por maioria, julgou procedente a ação para determinar que a parte ré se abstenha de adotar medidas restritivas em relação ao Estado de Roraima, no que concerne ao Convênio 040/2007, tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, condenando a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta decisão (artigo 85, § 8º, do CPC de 2015), dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Dias Toffoli”.
    Tal decisão transitou em julgado em 05/12/2020. 
    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que com o julgamento definitivo da ação principal, fica prejudicada a ação cautelar a ela referente. Nesse sentido:
    “Ação cautelar. Acessoriedade a recurso ordinário em mandado de segurança. Julgamento do feito principal. RMS nº 34.203/DF. Prejudicialidade da ação cautelar.1. É assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgada em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.2. Ação cautelar prejudicada.” (AC 3.980, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)
    Diante do exposto, considerando que a presente Ação Cautelar tem relação de dependência com a AO 2.026, que já teve o mérito apreciado pela CORTE, DETERMINO A BAIXA IMEDIATA dos presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente